Tribunal: TJSP
Processo: 1014300-67.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÕES ASSEMBLEARES – Pretensão autoral voltada à declaração de invalidade de decisões assembleares que transferiram a integralidade dos poderes do síndico a terceiro, bem como contrariaram trânsito em julgado de decisão judicial – Sentença de procedência – O síndico exerce papel fundamental perante o Condomínio, já que, além de defender os

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÕES ASSEMBLEARES – Pretensão autoral voltada à declaração de invalidade de decisões assembleares que transferiram a integralidade dos poderes do síndico a terceiro, bem como contrariaram trânsito em julgado de decisão judicial – Sentença de procedência – O síndico exerce papel fundamental perante o Condomínio, já que, além de defender os interesses comuns da coletividade, pratica todos os atos administrativos – Por se tratar de função de confiança, o art. 1.348 do Código Civil, ao utilizar a conjunção alternativa "ou", limitou a possibilidade de transmissão dos poderes do representante do Condomínio a terceiros – Sentença mantida – Recurso não provido.